Tribunal: STF
Processo: RE 1191260
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. DESPESAS FINANCEIRAS. CREDITAMENTO. RESTRIÇÃO. ARTIGOS 3º, V, DAS LEIS FEDERAIS 10.637/2002 E 10.833/2003 (NA REDAÇÃO DA LEI 10.865/2004). VALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. COEFICIENTE DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO 8.426/2015. VIOLAÇÃO AO ART. 150, III, C, E AO ART. 195, § 6º, DA LEI FUNDAMENTAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROVIMENTO.



    1. Para que se possa cogitar de ofensa tanto ao art. 150, III, c, como ao art. 195, § 6º, da Constituição Federal, é preciso, antes, que reste demonstrado o aumento do tributo, o que pressupõe a elevação de sua alíquota ou base de cálculo.



    2. É de se ver que o Decreto 8.426/2015 foi editado dentro dos limites do art. 27, § 2º, da Lei nº 10.865/2004, devendo ser posta em relevo a presunção de constitucionalidade da norma, haja vista a inexistência de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Órgão Plenário desta Corte, em observância ao art. 97, da Lei Maior.



    3. Não se podendo cogitar de elevação de base de cálculo no caso concreto, tem-se que as alíquotas das contribuições para o PIS e para a COFINS, por força do princípio da legalidade (art. 150, I, CF), são fixadas em lei, sendo de notar que o restabelecimento da alíquota promovida pelo Decreto 8.426/2015, de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), incidentes sobre receitas financeiras, está dentro, portanto, do limite das alíquotas das contribuições no regime em análise, que são, respectivamente, 1,65% (um vírgula sessenta e cinco por cento) e de 7,6% (sete vírgula seis por cento). O coeficiente de redução a que se refere o § 5º do art. 23 da Lei nº 10.865/2004, a ser fixado por regulamento, constitui medida de caráter extrafiscal, não representando alteração da alíquota fixada por aquela norma legal, a qual permaneceu inalterada, por ausência de lei formal, superveniente, principalmente porque, ao contrário do previsto no art. 153, § 1º, da Constituição, inexiste regra constitucional, quanto às contribuições sociais, facultando ao Poder Executivo fixar suas alíquotas.



    4. Apelação a que se nega provimento.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, II; 150, I; 153, § 1º; e 195, § 12, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo, inicialmente, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    Esta Corte determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Ato contínuo, o Tribunal a quo julgou prejudicado o recurso extraordinário em relação ao Tema 939 de Repercussão Geral (Possibilidade de redução e restabelecimento das alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS por regulamento infralegal, nos termos do artigo 27, § 2º, da Lei federal 10.865/2004) e negou-lhe seguimento quanto à questão remanescente (direito ao creditamento em relação às despesas financeiras), por entender que a matéria seria infraconstitucional.



    O presente agravo se insurge apenas quanto à inadmissão do recurso extraordinário relativamente à questão do creditamento das despesas financeiras.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece provimento.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido em sede de embargos de declaração a seguinte fundamentação:



    “Igualmente não assiste razão à tese do embargante no sentido de que o Poder Executivo não pode fixar as alíquotas das contribuições devidas em relação às receitas financeiras sem a correspondente permissão de desconto de créditos no que diz respeito às despesas financeiras em percentual equivalente, haja vista que ‘não se pode falar em creditamento sem a existência de respaldo legal, não podendo ser atacado o pedido subsidiário de reconhecimento do direito ao crédito de PIS/COFINS sobre as despesas financeiras na mesma proporção em que restaram fixadas as alíquotas pelo Poder Executivo’ (PROCESSO: 08055429120154058300, AC/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 29/04/2016).”



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.043.313, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/3/2021, Tema 939, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal”. Na mesma assentada, a Corte declarou a constitucionalidade das disposições da Lei federal 10.865/2004 que restringiram o direito ao crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS relativo a despesas financeiras. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de análise de cada espécie tributária e de cada caso concreto. Contribuição ao PIS/PASEP e à Cofins. Parágrafo 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04. Possibilidade de o Poder Executivo reduzir e restabelecer alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar. Presença de função extrafiscal a ser desenvolvida. Não cumulatividade. Revogação de norma que concedia direito a apuração de crédito. Possibilidade.



    1. A observância do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto, sendo certo que não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária.



    2. Para que a lei autorize o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, é imprescindível que o valor máximo dessas exações e as condições a serem observadas sejam prescritos em lei em sentido estrito, bem como exista em tais tributos função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado.



    3. Na espécie, o § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04 permite ao Poder Executivo reduzir e restabelecer, até os percentuais legalmente fixados, as alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade dessas contribuições, nas hipóteses que fixar. Além da fixação de tetos, houve, na lei, o estabelecimento das condições para que o Poder Executivo possa alterar essas alíquotas. Ademais, a medida em tela está intimamente conectada à otimização da função extrafiscal presente nas exações em questão. Verifica-se, ainda, que o diálogo entre a lei tributária e o regulamento se dá em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade.



    4. É constitucional a Lei nº 10.865/04 na parte em que, ao dar nova redação ao inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar, no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições, créditos em relação a despesas financeiras decorrente de empréstimos e financiamentos. A alteração vale para todos aqueles que estão submetidos à sistemática não cumulativa de cobrança da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins. Ademais, tal mudança não desnatura o próprio modelo não cumulativo dessas contribuições.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    6. Tese proposta para o Tema 939 da sistemática de repercussão geral: ‘É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal’.” (grifos nossos)



    Dessas orientações não divergiu o acórdão recorrido.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente